Tribunal: TJES
Processo: 5002518-83.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002518-83.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RECORRIDO: SIRLENE TOMAZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002518-83.2022.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: SIRLENE TOMAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTOU A SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL DA AUTORA. RECUSA INDEVIDA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a concessão definitiva de pensão por morte à Autora, ora Recorrida, inclusive com pagamento de parcelas retroativas a contar da data do requerimento administrativo. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente o Recorrente que não há demonstração da condição de invalidez da Recorrida, evidente que tal tese não se sustenta diante do farto acervo probatório dos autos (que inclui laudo expedido por médico perito judicial), aptos a corroborar a condição de incapacidade laboral e de dependência financeira da Recorrida desde o seu nascimento.

(3). Nesse sentido, não há dúvidas de que a Recorrida preenche os requisitos legais previstos na legislação de regência para a concessão de pensão por morte, não merecendo qualquer reparo a sentença ora vergastada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)